Tribunal: TJSP
Processo: 1047347-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória com pedido de reparação de danos ajuizada pela beneficiária, ex-sócia da sociedade de advogados estipulante do plano de saúde, em face da operadora e corretora de seguros que intermediou a contratação – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da beneficiária, sob o fundamento de o

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória com pedido de reparação de danos ajuizada pela beneficiária, ex-sócia da sociedade de advogados estipulante do plano de saúde, em face da operadora e corretora de seguros que intermediou a contratação – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da beneficiária, sob o fundamento de o pagamento das mensalidades foi efetuado pela empresa estipulante – Insurgência da beneficiária – Documentos juntados aos autos que indicam que o pagamento das mensalidades cobradas em valor superior ao contratado, referentes ao plano de saúde correspondente ao grupo familiar da autora, foram suportados pessoalmente por ela – Plano de saúde contratado pela sociedade de advogados estipulante que tem como beneficiários apenas os sócios e seus familiares – Indicação de caracterização de "falso coletivo" – Incidência das normas aplicáveis aos planos individuais e familiares – Legitimidade ativa caracterizada – Extinção do processo afastada – Causa que não se encontra madura para julgamento – Controvérsia acerca dos valores cobrados e quais foram efetivamente suportados pela autora, bem como responsabilidade de cada corré pelos fatos narrados na exordial – Necessidade de dilação probatória – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.